Tribunal: STF
Processo: MS 37383
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados.



    2. Impossibilidade de, preventivamente, restringir o exercício do Plenário do CNJ de suas competências constitucionais, pois demandaria análise probatória anterior à instância de origem.



    3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.